Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. ADEQUAÇÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. PATOLOGIA INTRAUTERINA. CAUSA DA MORTE. CONDUTA COMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIAS. DANO MORAL DIRETO OU POR RICOCHETE. INOCORRÊNCIAS. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. DEFERIMENTO.
1. A incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta comissiva administrativa, dano e nexo causal - e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, ou de atos ilícitos, consoante o art. 188 do Código Civil. 1.1. Por sua vez, em se tratando de atos omissivos, se a omissão for específica, também, incidirá esta responsabilidade e o dever de indenizar correlato.
2. O Estado não estará obrigado a indenizar, nem lhe poderá ser imputada responsabilidade, quando se tratar de uma omissão genérica, qual seja, o Ente não cumpre um dever genérico que lhe é imposto, notadamente, em relação à asseguração do acesso de todos à saúde pública, por não ter recursos financeiros para garantir todos os tratamentos possíveis e alcançar a necessidade de toda a população em todos os lugares, ante o imperativo do princípio da reserva do possível.
3. Observa-se do conjunto fático-probatório dos autos que não existiu conduta comissiva de agente estatal com nexo causal ao evento danoso – morte; tampouco houve omissão específica do Estado, pois a filha dos Apelantes faleceu em decorrência de patologia que lhe acometia na vida intrauterina, qual seja, “INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA DEVIDO A BRONCOPNEUMONIA”, conforme emerge do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 44660/16 emitido por médico-legista do IML e daquele emitido pelo perito judicial.
4. A omissão genérica estatal referente à inadequação de instalações físicas do hospital público não indica, por si só, que a criança estaria viva, acaso o problema tivesse sido sanado antes do parto, conforme atestado pelo perito do juízo. 4.1. Não restando caracterizado, assim, o nexo de causalidade diante das alegadas condutas comissivas dos agentes estatais e da omissão específica do Estado e o evento danoso (morte), circunstância que afasta o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais - o direto ou o por ricochete.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.